Tribunal: TJDFT
Processo: 0738877-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O paciente foi preso em flagrante com grande quantidade de entorpecentes (cocaína, maconha e MDA), além de balanças de precisão e dinheiro em espécie, sendo a prisão convertida em preventiva para garantir a ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, são suficientes para revogar a prisão preventiva; (ii) verificar se a gravidade concreta da conduta justifica a manutenção da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, justifica a manutenção da prisão preventiva, conforme previsto no art. 312 do CPP.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando a gravidade dos fatos demonstrar risco à ordem pública.
As medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para acautelar a ordem pública, dada a periculosidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta do delito, considerando a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos.
Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes riscos à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 889.830/SP; STJ, AgRg no HC no 923.484/ES.